Tribunal: TJMT
Processo: 1006475-68.2024.8.11.0086
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006475-68.2024.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DENILSON LEMES DOS SANTOS - CPF: 056.420.301-75 (APELANTE), ANDERSON THEREZAN MELO DA LUZ - CPF: 034.797.281-03 (VÍTIMA), CLEITON FIRMINO DOS SANTOS - CPF: 047.484.741-14 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIQUE TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 048.640.881-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que, em consonância com a decisão do Tribunal do Júri, condenou o réu à pena de 8 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, II). A defesa pleiteia exclusivamente a redução da pena-base, sustentando que a fração de 1/8 (um oitavo) aplicada na primeira fase da dosimetria seria excessiva, defendendo a adoção da fração de 1/6 (um sexto), conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para majorar a pena-base na dosimetria da pena, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do entendimento jurisprudencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O critério de exasperação da pena-base por meio de fração não está sujeito a regra matemática rígida, cabendo ao julgador exercer juízo de discricionariedade fundamentado, conforme enunciado n. 39 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que não há direito subjetivo do réu à adoção de fração específica (como 1/6) para cada circunstância judicial negativa, sendo admissível a utilização de outras frações, como 1/8, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (
AgRg
no HC n. 878.068/SP).

A fração de 1/8 aplicada pelo juízo sentenciante encontra respaldo na jurisprudência do STJ e atende aos critérios de fundamentação exigidos, não configurando ilegalidade ou arbitrariedade na dosimetria da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A fração de aumento aplicada na fixação da pena-base não está vinculada a critério matemático rígido, podendo o julgador, mediante fundamentação, adotar fração diversa de 1/6.

É válida a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para majorar a pena-base, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Não há direito subjetivo do réu à adoção de fração fixa para circunstâncias judiciais negativas na dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no HC n. 878.068/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
23.05.2024; TJMT, Enunciado n. 39 das Câmaras Criminais Reunidas.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRa. HERIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATOR
A
CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por

D
ENILSON LEMES DOS SANTOS
, contra a sentença do Juízo da
3a Vara da Comarca de Nova Mutum
,
que, em atenção ao veredicto do Tribunal do Júri, o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado
tentado
(
CP, art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II
),
à pena de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões, a Defesa pleiteia a reforma da sentença condenatória no tocante à dosimetria da pena,
postulando
redução da pena-base fixada na primeira fase da dosimetria,

s
ustentando
que a magistrada sentenciante teria aplicado fração excessiva ao majorar a reprimenda em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal.

Argumentou que o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça preconiza a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente, o que, no caso concreto, resultaria em pena-base inferior à fixada.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença objurgada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição da preliminar e pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, por tempestivo.

A defesa postula a reforma da sentença condenatória exclusivamente no tocante à dosimetria da pena,
postulando
redução da pena-base fixada na primeira fase da dosimetria,
s
ustentando que a magistrada sentenciante teria aplicado fração excessiva ao majorar a reprimenda em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal.

Contudo, não merece provimento.

Há fração aplicada para exasperação da
pena-bas
e
não se mostra incorreta, porquanto
que não existe critério estritamente aritmético aplicável para tal cálculo, conforme já consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, no Enunciado n. 39 que dispõe o seguinte:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há direito subjetivo ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou mesmo outro valor, Nesse sentido:

"(...) 8. Não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa,
seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou mesmo outro valor.
Incidência do princípio do livre convencimento motivado.” (
AgRg
no HC n. 878.068/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 23/5/2024).

Na hipótese dos autos, nota-se que o juiz singular aplicou a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativa sobre o intervalo da pena prevista, seguindo entendimento firmado pelo STJ, estando a fração em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Conclusivamente, tem-se que o entendimento adotado está em conformidade com a jurisprudência do STJ, razão pela qual deve ser mantida a pena-base fixada na sentença.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO do recurso
aviado pela Defesa do réu

DENILSON LEMES DOS SANTOS
,
porém
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo
incólume
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026